Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712354-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SILVERIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCA SILVÉRIA DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0709513-90.2021.8.07.0018), movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 119512240, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34602853), a agravante informa que ajuizou ação contra o ente público recorrido com a finalidade de compeli-lo a fornecer o fármaco IBRUTINIBE 140mg ou o medicamento ACALABRUTINIBE 100mg. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Faz menção ao relatório médico formulado pela profissional de saúde que a acompanha, o qual destaca o quadro de leucemia linfocífica crônica apresentado e o risco de morte na hipótese de a doença não ser controlada. Diz que o pedido administrativo anteriormente formulado foi negado com base no argumento de que o medicamento não é padronizado. Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se ao agravado que forneça à autora o medicamento em destaque. No mérito, pede o provimento do recurso. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 110312586, dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs indicados são todos relativos ao processo originário. Pretende a agravante o fornecimento do fármaco IBRUTINIBE 140mg ou do medicamento ACALABRUTINIBE 100mg, sob a justificativa de ineficácia do tratamento padrão oferecido pelo SUS e de urgência na prestação da assistência farmacêutica (ID 110292652). Antes de analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa determinou a apresentação de nota técnica pelo NATJUS (ID 111804237), que apresentou estudo detalhado sobre o medicamento e a doença que acomete a agravante, manifestando-se, ao final, de modo não favorável à demanda (ID 118231752). Confira-se excerto final da nota técnica: O Requerente possui doença crônica e incurável, não tendo os tratamentos propostos (acalabrutinibe ou ibrutinibe) finalidade curativa. Os objetivos dos medicamentos demandados são reduzir a sintomatologia causada pela enfermidade e aumentar a sobrevida livre de progressão e possivelmente a sobrevida global do enfermo; Não há a descrição em relatórios médicos de que a Requerente tenha mutação no gene TP53, o que tornaria sua doença pouco responsiva aos protocolos imunoquimioterápicos habituais, tais como o FCR; O marcador genético apresentado pela Requerente (ausência de mutação no gene IGHV) não contraindica o uso de protocolos imunoquimioterápicos, tais como o FCR; Existe alternativa terapêutica disponível no SUS para o tratamento de pacientes idosos ou frágeis com LLC que não foi utilizada pela Requerente, a saber: protocolo FCR-lite (fludarabina e ciclofosfamida em doses reduzidas + rituximabe). O uso de tal protocolo no tratamento de pacientes idosos e/ou frágeis com LLC é respaldado pela literatura médica e pelas diretrizes do Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica da ABHH; Segundo informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo, a Requerente não apresenta contraindicação no momento para receber tratamento com o protocolo imunoquimioterápico FCR-lite (vide item 1.6); O acalabrutinibe e o ibrutinibe são medicamentos de altíssimo custo (fármacos de uso contínuo, sendo o custo anual de cada um deles estimado em R$ 678.022,32 – vide item 2.13). Diante das considerações acima apresentadas, em especial da presença de alternativa terapêutica disponível no SUS que ainda não foi utilizada pela Requerente, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (g.n.) O Ministério Público opinou pela não concessão da tutela de urgência (ID 118268991). Diante de tal cenário, não há probabilidade no direito invocado pela parte agravante. Deveras, a nota técnica emitida pelo NATJUS sinaliza para a existência de alternativas clínicas padronizadas à disposição da recorrente, a ponto de não ser justificável o atendimento da demanda apresentada. Sobre hipótese semelhante, esta Casa assim já decidiu: DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACO PADRONIZADO. PARECER CONTRÁRIO DO NATJUS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. 1. Prescrição de fármaco não-padronizado sem que fosse atestada a utilização anterior de todos os remédios fornecidos pelo SUS. 2. Tema 106 do STJ: ""(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento." 3. Na Nota Técnica emitida pelo NATJUS são listadas alternativas farmacológicas para o tratamento da Diabetes Melitus - tipo 2, que acomete o agravante. 4. Não foi demonstrada a impossibilidade de substituição do fármaco não-padronizado pretendido por medicações disponíveis na rede pública de saúde. 5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1386148, 07234355820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021) Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, ausente a probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator